Tribunal: TJBA
Processo: 8009691-48.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009691-48.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRA PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO MARIO SOUSA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE PERFEITA. INCLUSÃO DE NOVO RÉU. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM PROCESSO ANTERIOR. VALIDADE DO CONTRATO JÁ RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Valdemira Paixão dos Santos
contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e danos morais ajuizada contra o
Banco C6 S.A.
e
Atual Intermediações Financeiras Ltda
, com fundamento em coisa julgada decorrente de processo anterior contra o Banco C6 S.A. sobre o mesmo contrato de empréstimo consignado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe coisa julgada material estrita entre processos com diversidade parcial de partes (inclusão de novo réu), mas envolvendo o mesmo objeto contratual; (ii) verificar se persiste o interesse de agir da autora após sentença de mérito transitada em julgado em processo anterior que declarou a validade da relação jurídica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Não há coisa julgada material estrita em relação à totalidade dos réus pela ausência da tríplice identidade perfeita exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, uma vez que houve a inclusão de nova parte (Atual Intermediações) no segundo processo.

Contudo, a sentença proferida no processo anterior (nº 0002910-83.2024.8.05.0150) julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade e a inexistência de fraude no contrato de empréstimo objeto da lide, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre a relação material.

A reativação dos descontos após a sentença de improcedência e revogação de liminar constitui exercício regular de direito do credor, não configurando fato novo capaz de reabrir a discussão sobre a validade do negócio.

Configurou-se a
falta de interesse de agir
, pois não há utilidade no provimento jurisdicional pleiteado sobre relação contratual cuja validade já foi definitivamente pacificada pelo Judiciário, sendo inviável a rediscussão da matéria.

A diversidade formal do polo passivo pela inclusão de intermediária não altera a essência da controvérsia já resolvida quanto à higidez do contrato principal, mantendo-se a ausência de interesse processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i. A inclusão de novo réu em demanda que visa rediscutir validade de contrato já declarado hígido por sentença transitada em julgado não afasta a eficácia preclusiva da decisão anterior, operando-se a falta de interesse de agir.

ii. Não há coisa julgada material estrita entre processos com partes parcialmente distintas, mas a identidade do objeto e a resolução anterior do mérito retiram a utilidade do novo provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §2º; 485, VI; 502; 508.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009691-48.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante VALDEMIRA PAIXAO DOS SANTOS e como apelada BANCO C6 S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA